Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-09.2022.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-09.2022.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DE JESUS PAIXAO

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado, determinando a revisão do contrato de financiamento conforme a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, autorizando o abatimento no saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à forma de restituição dos valores pagos a maior; (ii) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, em comparação à média de mercado para o mesmo período e operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não deve ser conhecido no ponto em que discute a forma de restituição (em dobro), por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada determinou expressamente a devolução simples.

4. A diferença significativa entre a taxa contratada (2,08% a.m. / 28,06% a.a.) e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período (1,47% a.m. / 19,20% a.a.) configura abusividade, nos termos da Súmula nº 13 do TJBA.

5. As razões recursais do agravante não afastam a fundamentação da decisão recorrida, tampouco infirmam a constatação da abusividade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pode ser reconhecida quando comprovada, no caso concreto, divergência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8155783-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8006028-24.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8000655-09.2022.8.05.0175
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO VOTORANTIM S.A.

e

RICARDO DE JESUS PAIXÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA